Tribunal: TJDFT
Processo: 0716579-19.2024.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Constitucional e administrativo. Ação de ressarcimento ao erário. Cumulação de cargos públicos. Servidor. Enquadramento na ressalva constitucional. Cargos de professor e técnico com compatibilidade de horários. Ausência de má-fé do servidor. Cobrança de valores decorrentes de indevida cumulação de cargos. Decadência (Lei no 9.784/1999, art. 54). Prazo. Termo inicial. Data da ciência da administração. Prazo quinquenal. Implementação. Ocorrência. Apelação desprovida. Sentença mantida. Honorários majorados.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta pelo ente federado em face de sentença que, resolvendo a ação de ressarcimento ao erário que manejara, pronunciara a decadência do direito ressarcitório, nos termos dos arts. 54 da Lei no 9.784/99 e do art. 178 da LC no 840/2011, extinguindo o processo com resolução do mérito.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto da apelação cinge-se à aferição da implementação da decadência originariamente reconhecida, obstando a pretensão ressarcitória deduzida pelo ente federado visando a repetição do alegadamente auferido por servidor público em razão de ilícita acumulação de cargos no período em que gerado o crédito almejado.
III. Razões de decidir
3. Consubstanciando exceção à regra, a cumulação remunerada de cargos públicos deve guardar estrita conformidade com as exceções contempladas pelo legislador constituinte, não comportando as ressalvas, como exceções, interpretação extensiva e a utilização de instrumentos destinados a tangenciar o regramento geral (CF, art. 37, XVI, “b”).
4. Sobressaindo no caso que o servidor distrital realizara suas atividades públicas, decorrentes de acumulação de cargos, de boa-fé, pois permitido o exercício cumulado das funções públicas com as cargas horárias estabelecidas, efetivamente desempenhadas enquanto permitida a acumulação na conformação tolerada, o direito ao ressarcimento do correspondente ao indevidamente auferido está sujeito à incidência da decadência, extinguindo-se o direito de a administração contrapor-se ao fato e rever o erro ao qual supostamente teria sido induzida ao verter o pagamento de verbas remuneratórias decorrentes de indevida acumulação de cargos após o decurso de mais de 5 anos desde os fatos (Lei no 9.784/99, art. 54; Decreto Distrital no 2.834/01, art. 1o; LC no 840/11, art. 178, §3o).
5. Tratando-se de cumulação lícita de cargos públicos, subsistente ilegalidade apenas nas cargas horárias desenvolvidas cumulativamente, promovido o acertamento da situação funcional do servidor, o direito de a administração demandar a repetição do auferido em razão da cumulação de jornadas havida de forma indevida, não tendo derivado de má-fé do servidor nem subsistindo situação de não prestação dos serviços remunerados, está sujeito ao prazo decadencial quinquenal, cujo termo inicial coincide com a data do primeiro pagamento realizado indevidamente, ensejando que, sob essas circunstâncias, aviada pretensão ressarcitória em prazo substancialmente superior àquele dentro do qual poderia ser exercitada, imperativo o reconhecimento da decadência do direito de o poder público demandar repetição de montante reputado vertido de forma indevida (Lei no 9.784/99, art. 54; Decreto Distrital no 2.834/01, art. 1o; LC no 840/11, art. 178, §3o).
IV. Dispositivo
6. Apelo conhecido e desprovido. Sentença mantida. Unânime.